Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-62.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003223-62.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), WELLIGTON CLEILY PRADO - CPF: 626.923.561-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1003223-62.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Welligton Cleily Prado

Apelada
:
Energisa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1003223-62.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Welligton Cleily Prado

Apelada
:
Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Welligton Cleily Prado
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito que move contra Energisa S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que nos meses de janeiro a maio de 2017 recebeu em sua residência faturas de consumo que não condiz com a sua média habitual. Formula pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 127335004).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1003223-62.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Welligton Cleily Prado

Apelada
:
Energisa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Welligton Cleily Prado
moveu ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa S.A., mencionando que recebeu em sua residência faturas referentes aos meses de janeiro a maio de 2017 que não condizem com a sua média de consumo, ao argumento que sua residência possui apensas seis cômodos, utilizando apenas de seis lâmpadas e eletrodomésticos básicos. Formula ao final pela declaração de inexistência de débito no importe de R$ 1.944,61 (mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), referente ao somatório das faturas discutas, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 127334997).

Irresignado, o apelante sustenta que nos meses de janeiro a maio de 2017 recebeu em sua residência faturas de consumo que não condiz com a sua média habitual, não logrando a concessionária desconstituir os fatos alegados pois apresentou histórico de consumo de outro consumidor, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.
A princípio,
vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, o apelante discorre que os consumos dos meses de janeiro a maio de 2017, extrapolam demasiadamente sua média de consumo.

Contudo, o autor não apresenta qualquer elemento que reforce suas alegações, isso porque ao apresentar na inicial histórico de consumo anterior ao período discutido, nota-se que não há tamanha divergência conforme alega. Bem ponderou o magistrado sentenciante:

“
Observa-se que, os valores constantes nas faturas decorrem do que foi efetivamente consumido pela unidade consumidora, acrescido das taxas e impostos, bem como, do parcelamento realizado pelo consumidor, referente a dívida no valor de 1.796,11 (um mil e setecentos e noventa e seis reais e onze centavos), conforme este narra em sua exordial e como informado em sua fatura do mês de março (id. 6787018 - Pág. 2).

Aliás, embora o autor alegar que as faturas em discussão se encontram muito acima de sua média de consumo, nota-se do histórico de contas (id. 6787018 - Pág. 1), que não há aumento considerável do consumo registrado na UC da parte autora e nem nos valores presentes nas faturas aventadas, de tal modo, trata-se da média de consumo habitual do imóvel, não existindo indícios de erro ou falha nas faturas emitidas, sendo certo que a energia passou pelo relógio medidor.

Nesse sentido, excetuando-se a fatura de vencimento em agosto 2016 a qual o demandante informou a realização de acordo com a requerida, constata-se que a média do consumo das faturas informadas no histórico trazido pelo autor perfaz o montante de R$419,55 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e cinco reais); logo, os valores das faturas em discussão não ultrapassam de forma anormal o consumo anterior
”. (id. 127334997).

A vista disso, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Assim, resta evidente que as cobranças realizadas pela apelada ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em declaração de inexistência de débito, tampouco ato ilícito a ensejar a condenação a título de dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022